Tribunal: STF
Processo: HC 94028
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO SUCINTA,
   MAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1.      Não há
   nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos
   essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico,
   ressaltando, inclusive, que "o modus operandi dos envolvidos"
   "dificilmente" poderia "ser esclarecido por outros meios".
2.      As
   informações prestadas pelo Juízo local não se prestam para suprir
   a falta de fundamentação da decisão questionada, mas podem ser
   consideradas para esclarecimento de fundamentos nela já
   contidos.